Tribunal: TJBA
Processo: 8035886-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035886-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR COM AÇÃO ANTERIOR. EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, SEM A INCIDÊNCIA DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em Mandado de Segurança que havia rejeitado preliminares e concedido a segurança para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, aos proventos de policial militar inativo, com fundamento na paridade com o posto de 1º Tenente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se o Mandado de Segurança está obstado pela ocorrência de coisa julgada material em razão de ação anterior idêntica já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A coisa julgada se configura pela tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido (Artigo 337, §§ 2º e 4º, do CPC), sendo inquestionável que ambas as ações, o presente Mandado de Segurança e a Ação de Obrigação de Fazer, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Salvador (Processo nº 8013516-98.2021.8.05.0001), envolvem o mesmo Impetrante/Autor (José Antônio dos Santos Cerqueira), e o mesmo Litisconsorte/Réu (Estado da Bahia), e possuem o mesmo desiderato prático, qual seja, a obtenção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, com os consequentes reflexos financeiros.

4. A
alegação de mudança de entendimento jurisprudencial ou a natureza genérica da verba não são suficientes para descaracterizar a identidade de pretensão, porquanto o núcleo da causa de pedir permaneceu o mesmo, concernente à omissão do ente público em pagar a
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho
em seu nível máximo (125%), direito que já era b
uscado na Ação Ordinária de 202
1 e que foi julgado improcedente com trânsito em julgado. Tratando-se de ação anterior já decidida definitivamente, está configurada a coisa julgada entre as demandas, o que impõe a extinção do feito mais recente, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

5. Não se verificando dolo manifesto ou conduta temerária por parte do Impetrante (Embargado) que justifique a aplicação da penalidade
prevista no artigo 80 do CPC ao ajuizar o Mandado de Segurança, afasta-se o pedido de condenação em litigância de má-fé contra ele formulado pelo Embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar extinto o Mandado de Segurança, em razão do reconhecimento da coisa julgada em relação ao processo nº 8013516-98.2021.8.05.0001, sem a incidência de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: “
1.

É vedado ao Judiciário reapreciar pretensão de incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET quando já decidida improce
dentemente em ação anterior, sob pena de violação à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 337, §§ 1º-4º, 485, V, e 502; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110-D.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, MS nº 8017173-17.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 07/03/2018, pub. 28/01/2024;

TJ-BA, MS Coletivo nº 8003985-20.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 31/01/2024, pub. 15/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Embargos de Declaração em Mandado de Segurança nº 8035886-69.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para JULGAR EXTINTA a presente ação mandamental, em razão do reconhecimento da coisa julgada em relação ao processo nº 8013516-98.2021.8.05.0001, sem a incidência de multa por litigância de má-fé
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora